Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736795-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA HELEM MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA HELEM MOREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n 0708426-77.2022.8.07.0014 deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a realização de restrição do veículo, nos seguintes termos: “Cuida-se de pretensão à concessão liminar de busca e apreensão e depósito do veículo automotor descrito na petição inicial, cujo pedido está fundamentado em violação de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Verifica-se, de imediato, que se trata de vínculo jurídico obrigacional comprovado documentalmente nos autos, tendo sido juntados também os comprovantes da mora do devedor-fiduciante e do registro do gravame no órgão competente. Diante de tal panorama, já em sede de cognição judicial sumária e superficial, há de se reconhecer a probabilidade da retomada da coisa dada em garantia, objeto de propriedade fiduciária constituída em favor da parte autora. Ante o exposto, defiro a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do referido bem, via sistema RENAJUD. A parte ré dispõe do prazo legal de cinco (5) dias, contado da execução (cumprimento) da liminar, para pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor-fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Não sendo efetuado o pagamento integral da dívida no prazo acima, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo ser expedido novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado. Depois de cumprida a medida liminar, cite-se para todos os termos e atos da presente ação, bem como para apresentar sua resposta no prazo legal de quinze (15) dias, contado da data da execução (cumprimento) da medida liminar, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. As diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. A realização de medidas drásticas, tais como arrombamento e requisição de força policial, fica desde já autorizada ao oficial de justiça encarregado das diligências, se necessárias ao fiel e integral cumprimento do mandado. Nos termos do art. 85, §1.o, do CPC/2015, arbitro honorários em prol do ilustre advogado do credor equivalentes a dez por cento (10%) sobre o montante devido, em caso de pronto pagamento. Enfim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas disponibilizados a este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados. Cumpra-se. GUARÁ, 13 de outubro de 2022 14:58:18. PAULO CERQUEIRA CAMPOS. Juiz de Direito”. Alega que o ato extrajudicial de constituição em mora, promovido pela agravada é ineficaz pois não preencheu condição imprescindível de constituição em mora necessário a propositura da busca e apreensão, haja vista marcar “ausente 3x”. Afirma que a notificação enviada para o endereço informado no contrato não foi entregue, de modo que não constituiu o devedor em mora, ensejando assim a carência de ação por ausência de interesse processual. Sustenta ainda que a agravada não exauriu as tentativas de notificar o devedor de suposta mora contratual e que em consulta ao site dos correios não é possível comprovar que a notificação foi enviada o e nem recebida para o endereço do destinatário, deixando frágil e parcial a prova utilizada para fins de comprovação de mora, bem como maneja teses defensivas de revisão do contrato Para tanto requer o deferimento de pedido liminar, para suspender os efeitos da r. decisão e, no mérito, a reforma da decisão. Dispensado o prepara ante a concessão da gratuidade de justiça no juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise prelibatória entendo que não merece guarida o pleito liminar, pois não comprovada a probabilidade do direito invocado. Registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) grifo nosso No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1408398, 07082973920218070004, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado n. 0198728300 (ID 138713601, p.7) entre as partes, qual seja Q QE 40 CONJUNTO H LT13 AP104, no 104, GUARA II, no município de BRASILIA – DF, CEP 71070082, com devolução por motivo ausente 3X (ID 138713603). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Deixo de analisar as matérias de defesa por serem alheias à tutela de urgência, devendo ser analisadas quando do julgamento final da demanda. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022